Tribunal: TJES
Processo: 5007826-57.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007826-57.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: ANTONIO JORGE ESPOSITO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE CONDICIONADA À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (TEMA 958/STJ). PARCIAL ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, condenando à repetição em dobro dos valores pagos, além de fixar sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há indícios de litigância predatória a justificar comunicação a órgãos competentes;
(ii) estabelecer a legalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem;
(iii) determinar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente;
(iv) fixar os critérios de correção monetária e juros aplicáveis;
(v) apurar a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação revisional, mesmo em demandas massivas, configura exercício regular do direito de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), não havendo indícios de litigância predatória no caso concreto.

O STJ, no julgamento do Tema 958, admite a validade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço.

A instituição financeira demonstrou o pagamento da tarifa de registro do contrato junto ao órgão competente, devendo ser reconhecida sua legalidade.

A tarifa de avaliação do bem é ilícita, pois não foi comprovada a efetiva realização do serviço.

A restituição deve ocorrer de forma simples, pois a cobrança, embora declarada indevida, decorreu de prática contratual de mercado, não caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp 1.413.542/STJ).

Nos termos da Lei nº 14.905/2024, sobre o valor a restituir incide correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso até a citação, passando a incidir a taxa SELIC a partir de então, vedada a cumulação de ambos.

É possível a compensação de valores eventualmente devidos, a ser apurada em liquidação de sentença (CC, art. 368).

Tendo a instituição financeira sucumbido em parte mínima, a parte autora deve arcar integralmente com custas e honorários advocatícios (CPC, art. 86, parágrafo único).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ajuizamento de demandas de massa não configura, por si só, litigância predatória.

A tarifa de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não demonstrada a realização do serviço.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando a cobrança indevida não ofende a boa-fé objetiva.

A partir da Lei nº 14.905/2024, aplica-se correção monetária pelo IPCA até a citação, incidindo posteriormente apenas a taxa SELIC.

É possível a compensação de créditos e débitos entre as partes na fase de liquidação de sentença.

Configurada sucumbência mínima do réu, cabe à parte autora suportar integralmente custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 927, III; CC, art. 368; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema 1.198.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007826-57.2023.8.08.0011

APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S/A

APELADO:
ANTONIO JORGE ESPOSITO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
contra a r. sentença do id. 15429438, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação Revisional de Contrato” proposta por
ANTONIO JORGE ESPOSITO
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 15429439), o apelante alega, em síntese, a existência de indícios de atuação massiva e predatória do patrono da parte autora, pleiteando expedição de mandado de constatação para verificar se o recorrido tem ciência da demanda e do contrato com seu advogado, além da comunicação à OAB e ao NUMOPEDE.

Defende a legalidade das cobranças das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Sustenta a ausência de má-fé que justifique a restituição em dobro do valor objeto da condenação.

Afirma a possibilidade de compensação de valores eventualmente devidos.

Aponta que deve haver o reconhecimento da sucumbência majoritária do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, além de ser necessária a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização monetária e de juros moratórios.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 15429454 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Insurge-se o apelante contra a decisão que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos autos da demanda revisional de contrato bancário, cujo dispositivo da sentença transcrevo abaixo:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos pelo autor exclusivamente para declarar a abusividade da exigência do pagamento a título de tarifa de avaliação e registro de contrato, no valor, respectivamente, de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) e R$ 429,61 (quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), condenando a requerida à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros nos termos descritos anteriormente – tópico “da correção monetária e juros de mora”.

Mercê de sucumbência recíproca do autor e réu, condeno-os a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: 1. O autor – 70% (setenta por cento) e 2. A ré – 30% (trinta por cento). [...]

Inicialmente, necessário consignar que não vislumbrei hipótese de litigância predatória nos autos que ensejasse eventual expedição de ofício aos órgãos citados pelo apelante, tratando-se de claro exercício do direito constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

Nesse ponto, convém fazer uma distinção entre referido termo e a chamada litigância de massa, a qual ocorre quando há um grande número de feitos ajuizados com características semelhantes, o que, por si só, não pode ser visualizado como abuso do direito de ação.

A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), a tese segundo a qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".

Ocorre que, no caso em exame, não há óbices na postulação da parte autora, a qual almeja revisar o contrato firmado junto à instituição financeira, de forma que deve ser rechaçado o pleito de reconhecimento de abusividade no direito de litigar.

Ultrapassado esse ponto, a instituição financeira apelante defende a legalidade das tarifas incidentes sobre o contrato vigente entre as partes, afastadas em sentença por suposta abusividade, quais sejam, tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem.

Sobre essas rubricas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser avaliada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso dos autos, quanto ao registro do contrato, o apelante demonstrou a efetiva prestação do serviço, pois acostou provas do ônus decorrente da Alienação Fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, conforme id. 15428929, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Por outro lado, não foi apresentado qualquer laudo avaliativo que justifique a incidência de tarifa de avaliação do bem e, portanto, inexistindo provas do serviço, ilícita a cobrança do valor, conforme reconhecido no comando sentencial em exame.

Quanto à modalidade de restituição, saliento que houve mudança na jurisprudência do STJ, capitaneada por este Órgão Fracionário, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Ocorre que, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREso nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Ademais, para conferir efeito vinculante ao entendimento (art. 927, III, do CPC), foi afetado o tema nº 929, STJ, ainda não julgado no mérito, com a seguinte questão submetida a julgamento: discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, não vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Isso porque, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, constato que foi realizada com base nos procedimentos rotineiros da prestação de serviço da instituição financeira, dentro das práticas comerciais de mercado, de modo que não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos da parte nas relações obrigacionais.

Registre-se, no particular, que as teses firmadas em jurisprudência não vinculam nem mesmo a administração pública, muito menos o setor privado, sobre o qual vigem os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar.

Acerca dos consectários incidentes sobre a condenação, de fato, necessária a aplicação ao caso dos autos a Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil brasileiro para definir a aplicação da taxa Selic em casos de correção monetária e juros moratórios.

Assim, sobre o valor da restituição deve incidir correção monetária pelo índice IPCA desde cada desembolso até a citação, quando então passará a incidir taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária a fim de evitar
bis in idem
.

Por fim, no que concerne à compensação dos valores, apesar de o apelante não apresentar eventuais valores a ele devidos, nos termos do art. 368, do Código Civil, sendo duas pessoas reciprocamente credora e devedora entre si, as obrigações devem ser compensadas por ocasião da fase executiva do processo, devendo a questão ser apurada em liquidação de sentença.

Dito isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, devendo ser extirpado o reconhecimento da abusividade em relação à tarifa de Registro do Contrato, bem como fixar que sobre o valor a ser restituído - de forma simples - deve incidir a correção monetária pelo índice IPCA desde cada desembolso até a citação, quando então passará a incidir taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária a fim de evitar
bis in idem
, autorizando-se a compensação de valores, eventualmente, devidos entre as partes, a ser apurado em liquidação de sentença.

Considerando que, com o resultado do presente recurso, a instituição financeira ré sucumbiu em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, § único), deve a parte autora arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida, devendo ser extirpado o reconhecimento da abusividade em relação à tarifa de Registro do Contrato, bem como fixar que sobre o valor a ser restituído - de forma simples - deve incidir a correção monetária pelo índice IPCA desde cada desembolso até a citação, quando então passará a incidir taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária a fim de evitar
bis in idem
, autorizando-se a compensação de valores, eventualmente, devidos entre as partes, a ser apurado em liquidação de sentença.